Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA COMPLEMENTAR. PRIMEIRA PENHORA INSUFICIENTE. ARTIGOS 789 E 831 DO CPC. SUPERIORIDADE DO VALOR DO BEM. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Decorre de expressa previsão legal que a penhora recairá sobre tantos bens bastem para o pagamento da dívida, não se tratando de segunda penhora, mas de complemento à primeira penhora, já que comprovadamente insuficiente, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade. Inteligência do artigo 831 do CPC.
1.1. No caso, o próprio agravante reconhece que o valor penhorado no rosto de outro processo não é suficiente para garantir o valor total da dívida exequenda.
2. É cabível a realização de penhora sobre quaisquer bens em nome do devedor, já que ele responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das suas obrigações. Artigo 789 do CPC.
3. Eventual superioridade do valor do bem penhorado em face do valor débito não configura excesso na penhora, já que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.